Tribunal: TJES
Processo: 5034622-80.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034622-80.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: RODRIGO DA ROCHA SCARDUA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
B2W COMPANHIA DIGITAL
contra a sentença proferida em ID 4989743, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por RODRIGO DA ROCHA SCARDUA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) CONDENAR a ré no pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

Em alegações recursais, sustenta que a sentença merece ser reformada para declarar a improcedência total do pleito inicial.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DA ADMISSIBILIDADE DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Em síntese, é o relatório.

DO MÉRITO

Trata-se de ação de conhecimento onde busca indenização por danos morais, sustentando, em síntese, que comprou um iphone 12 no valor de R$ 4.411,99, o produto não foi entregue. Recebeu uma caixa com areia dentro. Manteve um diálogo com o requerido e este lhe fez restituição do valor pago.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela Recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

Pois bem.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Em detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à parte recorrente.

Assim, entendo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Sem delongas desnecessárias, não vislumbro qualquer equívoco ou insuficiência na análise do conjunto probatório feita pelo juízo antecedente. Colho da sentença guerreada que o MM. Juiz da origem considerou as provas acostadas pela Recorrente, que provam que a responsabilidade é da B2W Companhia Digital.

Afinal, a recorrente vendeu um produto e não o entregou, entregando uma caixa cheia de areia. Submeteu o requerente em atividades a busca da solução do problema. O requerido não cumpriu com a sua obrigação. Trata-se de uma conduta gravíssima, que merece reparos nas devidas proporções.

Por fim, em que pese as alegações da parte Recorrente, houve sim falha na prestação de serviço, haja vista que o consumidor não recebeu o produto comprado por culpa da requerida, diante disso, entendo pela manutenção da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Vale ressaltar que, no tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Desta forma, saliento que a indenização por dano moral não tem um valor matemático predeterminado, mas se traduz numa compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, sendo, por isso, um mecanismo que visa minorar o sofrimento da vítima. Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente (STJ, REsp n° 631650/RO).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado em sentença, R$ 3.000,00 (três mil reais) relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo a quo pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Desta forma, ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condeno
o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)